Tribunal: TJSP
Processo: 1006229-41.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos punhos. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo causal com as atividades desempenhadas como comerciante. Filiação como contribuinte individual. Legislação que não lhe confere cobertura para a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos punhos. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo causal com as atividades desempenhadas como comerciante. Filiação como contribuinte individual. Legislação que não lhe confere cobertura para a concessão de auxílio-acidente de cunho infortunístico ou de qualquer outro benefício de natureza acidentária. Categoria excluída do rol de segurado. Inteligência dos artigos 11 e 18, ambos da Lei 8.213/91.
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS para julgar improcedente a demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006229-41.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CONCEIÇÃO
APARECIDA LEONEL BRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autarquia e ao reexame necessário, para julgar a
demanda improcedente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-41.2019.8.26.0309 -Voto no
2
Voto no 15.190
Apelação: 1006229-41.2019.8.26.0309
Comarca: 3a Vara Cível de Jundiaí
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelada: Conceição Aparecida Leonel Brantes
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME
NECESSÁRIO
considerado
interposto.
Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496,
inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Moléstias
nos
punhos.
Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo causal
com as atividades desempenhadas como comerciante.
Filiação como contribuinte individual. Legislação que não
lhe confere cobertura para a concessão de auxílio-acidente
de cunho infortunístico ou de qualquer outro benefício de
natureza acidentária. Categoria excluída do rol de segurado.
Inteligência dos artigos 11 e 18, ambos da Lei 8.213/91.
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS para julgar improcedente a demanda.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, cujo teor
julgou procedente o pedido formulado por CONCEIÇÃO APARECIDA
LEONEL BRANTES, concedendo-lhe auxílio-acidente, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do salário-de-benefício, a contar da citação; valores em
atraso corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a partir da
citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97; e honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-41.2019.8.26.0309 -Voto no
3
(Súmula 111/STJ) (fls. 153/154), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso autárquico.
O INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Gustavo Duarte Nori Alves, requer a inversão do julgado, diante da ausência
dos requisitos necessários à concessão do benefício acidentário, já que se trata
de segurada contribuinte individual. Por fim, prequestiona a matéria (fls.
160/163).
A autora, por meio de sua advogada Dra. Rita de Cássia
G. V. Riff, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decreto de
procedência (fls. 170/189).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário à autora é ilíquida, sendo necessária a realização de
cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se
proceder à atualização monetária e juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do C. STF e 490
do C. STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver
reexame necessário, considerado interposto.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-41.2019.8.26.0309 -Voto no
4
INSS, sob alegação de que, no exercício das atividades laborativas em seu
comércio Conceição Aparecida Leonel Brantes
ME, como operadora de
gráfica, tornou-se portadora de doenças ocupacionais (LER/DORT) nos
punhos, com consequente redução de sua capacidade laborativa. Requer
benefício acidentário.
A autarquia concedeu-lhe, administrativamente, auxílio-
doença previdenciário (NB 31/626.901.570-0), de 21/02/2019 a 16/01/2020
(fl. 136).
Realizada perícia médica, o culto perito, Dr. Luiz Antonio
Mussi, concluiu pela incapacidade laborativa parcial e definitiva da autora,
advinda de doença ocupacional, qual seja, “Tenossinovite de Quervain em
punhos”. Atestou, ainda, a presença do nexo causal entre a patologia nos
punhos e as funções exercidas na gráfica (fls. 92/116).
Após a produção da prova pericial, a demanda foi julgada
procedente (fls. 153/154).
Tal decisão, contudo, não foi ministrada com o
costumeiro acerto. Explico.
Da análise do Cadastro Nacional de Informações Sociais
CNIS, verifica-se que a obreira, desde 01/01/2002, possui filiação junto à
Previdência Social como contribuinte individual (fl. 136).
Inclusive, já na exordial, fica claro que as moléstias se
relacionam com o trabalho exercido em sua gráfica (microempresa),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-41.2019.8.26.0309 -Voto no
5
declarando ser comerciante.
Logo, as doenças incapacitantes eclodiram quando a
autora recolhia parcelas na qualidade de contribuinte individual da Previdência
Social, o que torna inviável a manutenção do julgado que lhe concedeu
benefício de espécie acidentária.
Isso
porque
apenas
os
empregados,
empregados
domésticos (incluídos pela Lei Complementar 150, de 1o de junho de 2015),
trabalhadores avulsos e segurados especiais têm fonte de custeio do sistema
protetivo acidentário.
Os demais, tais como trabalhadores autônomos e
contribuintes facultativos, não estão amparados pela legislação infortunística,
por expressa vedação contida no § 1o do artigo 18 e nos incisos I, II, VI e VII
do artigo 11, ambos da Lei 8.213/91.
Há uma razão de ser para tanto.
Algumas categorias, por não recolherem contribuições
para o custeio de prestações decorrentes de acidente de trabalho, não podem
gozar de tal proteção, admitindo-se, por outro lado, a cobertura previdenciária
(comum).
Sobre o tema, Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury
de Souza Bertagni ensinam que:
“DOS SEGURADOS NÃO PROTEGIDOS [...] Os autônomos (os
que prestam serviços de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação empregatícia),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-41.2019.8.26.0309 -Voto no
6
como por exemplo, condutor autônomo, auxiliar de condutor
autônomo, associado de cooperativa que presta serviço a terceiros,
pequeno feirante etc. e os a eles equiparados [...] Todos estes são
segurados obrigatórios, mas sem cobertura acidentária” (in
Acidentes do Trabalho .e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva,
4a ed., 2007, pag. 22).
Recentemente, esta C. 17a Câmara de Direito Público
decidiu que:
“O trabalhador autônomo (contribuinte individual) não está incluso
no rol taxativo dos segurados com direito à percepção do benefício
do auxílio-acidente e das disposições especiais relativas a acidente
do trabalho. Inteligência do artigo 18, § 1o da Lei no 8.213/91.
Extinção do feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC (...)
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como jardineiro
autônomo, quando, em 08.06.2016, no exercício de suas funções,
sofreu acidente típico, lesionando sua mão esquerda entre o polegar
e o punho, o que lhe gerou diminuição da capacidade laborativa.
Informa a concessão de benefício previdenciário e pede a
reparação infortunística. Ocorre que conforme fls. 64/85, o
trabalhador é contribuinte individual. Importa destacar que o
artigo 18, parágrafo 1o da Lei no 8.213/91 estabelece de forma
taxativa que: 'Só poderão beneficiar-se do auxílio-acidente e das
disposições especiais relativas a acidente do trabalho os segurados
e respectivos dependentes mencionados nos incisos I, VI e VII do
artigo 11 desta lei, bem como os presidiários que exerçam atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-41.2019.8.26.0309 -Voto no
7
remunerada'. Sob esse enfoque, constata-se que o contribuinte
individual, não está enquadrado no rol descrito no artigo e incisos
acima mencionados. Logo, não faz jus ao benefício no âmbito
acidentário (...)”
(Apelação no 1000347-13.2017.826.0554, Relator Desembargador
Ricardo Graccho, julgado em 19/06/2018).
Sendo assim, em se tratando de contribuinte individual, é
expressamente vedada a cobertura acidentária.
Saliente-se que a matéria poderá, eventualmente, ser
discutida em termos previdenciários, perante a Justiça Federal competente,
falecendo, a obreira, de legítimo interesse processual apenas para propor
demanda acidentária.
Sem condenação em verbas de sucumbência pela autora,
em virtude do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso autárquico e à
remessa necessária, a fim de julgar a demanda improcedente, nos moldes
acima.
CARLOS MONNERAT
Relator